Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLMENTES. PROIBIÇÃO. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Conforme regra esculpida no art. 330, §2o e §3o do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, o devedor deverá continuar adimplindo, no tempo e modo contratados, os valores incontroversos.
3. No caso, o agravante suscita a existência de litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V) para fundamentar sua pretensão de consignação judicial dos valores incontroversos. Entretanto, tal hipótese não se aplica ao presente caso, pois o aludido dispositivo legal cuida dos casos em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, e não entre o devedor e o credor. 3.1. Além disso, o agravante não comprovou a recusa injustificada do credor em receber o pagamento das parcelas incontroversas, na forma do inciso I do art. 335 do CC, o que afasta a justa causa para o pedido de consignação.
4. Por fim, quanto ao pleito recursal para que seja determinado à ré que não promova a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência, entendo que não há substrato probatório mínimo para a concessão da medida, pois nem mesmo o contrato firmado pelas partes foi juntado aos autos, havendo necessidade de instrução probatória.
5. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão desprovido.